Tribunal: TJES
Processo: 5020233-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020233-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER DE ALMEIDA RIBEIRO
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE DANO MATERIAL C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE DE BOLETO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE EM 18/06/2022 BUSCOU PELO GOOGLE INFORMAÇÕES QUANTO AO “FEIRÃO DE NEGOCIAÇÃO LIMPA NOME DO SPC/SERASA” QUE ESTAVA SENDO PROPAGANDEADO POR DIVERSAS MÍDIAS. DURANTE A BUSCA O REQUERENTE CLICOU NO LINK QUE O ENCAMINHOU À UM NÚMERO DE WHATSAPP IDENTIFICADO COMO SERASA, INICIANDO PORTANTO O ATENDIMENTO NO QUAL O ATENDENTE PEDIA-LHE SEU CPF, INFORMAÇÃO QUE SERIA TRATADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA LGPD. NA SEQUÊNCIA DO ATENDIMENTO FOI ENVIADO O REGISTRO DE DÉBITO NO VALOR DE R$4.266,12 JUNTO À CAIXA FEDERAL COM VENCIMENTO DE 24/02/2021. APÓS A CONFIRMAÇÃO FOI OFERTADA UMA PROPOSTA DE R$699,20 À SER PAGO NO PRIMEIRO DIA COM AUMENTO DE SCORE DE ATÉ 400 PONTOS, O QUE NÃO PODE ACEITAR POR NÃO POSSUIR A QUANTIA NO MOMENTO. DIAS APÓS, EM 29/07/2022, RECEBEU NOVA PROPOSTA NO VALOR DE R$299,20 O QUE PRONTAMENTE ACEITOU POR ESTAR INTERESSADO EM QUITAR COM A DÍVIDA OPTOU PELO PAGAMENTO POR BOLETO. APÓS ACEITAR RECEBEU UM E-MAIL COM RODAPÉ COM OS DADOS DO SERASA COM UM DOCUMENTO EM PDF SOBRE O ACORDO E LOGO APÓS OUTRA MENSAGEM SOLICITANDO A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO E O BOLETO A SER PAGO, REALIZANDO O PAGAMENTO EM UMA LOTÉRICA DE VITÓRIA. APÓS O PRAZO DE PROCESSAMENTO PERCEBEU QUE A DÍVIDA CONTINUAVA NO SITE O QUE O MOTIVOU A ENTRAR EM CONTATO COM A SERASA E ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO, RECEBENDO A INFORMAÇÃO QUE SE TRATAVA DE UM BOLETO FRAUDADO. DESCOBRIDO QUE CAIU EM GOLPE REALIZOU CONTATO JUNTO AO “SITE” RECEITA FEDERAL DESCOBRINDO QUE O CNPJ ERA DE UM MEI. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) MULTA DE R$2.993,00 EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO À LGPD, B) RESTITUIÇÃO DE R$299,20, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00 E D) TUTELA DE URGÊNCIA GARANTIR A RESTITUIÇÃO DO ITEM B). SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE AUTORA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO OBSTANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA EFETIVAMENTE A FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO, O AUTOR NÃO COMPROVOU QUE O NÚMERO DE ATENDIMENTO FOI OBTIDO POR MEIOS CONFIÁVEIS PERTENCENTES À REQUERIDA. ADEMAIS, A RECORRIDA NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO DEVENDO RESPONDER COMO TANTO NOS CASOS DE FRAUDE DE BOLETO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)